Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo e de revogação de prisão preventiva de C.F., preso na chamada operação “Comboio do Cão”. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o Colegiado de 1o grau (ID 17592490, pp. 117/120): A Defesa dos requerentes ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA e CELSO FRANCISCO apresentou pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo e revogação de prisão preventiva, com fundamento no art. 5o , inciso LXV da Constituição Federal. A Defesa alega, em síntese, não ser mais recomendada a custódia cautelar dos postulantes, haja vista que se encontram presos preventivamente há mais de 9 meses, sem designação de audiência de instrução e julgamento e previsão para término da instrução criminal, aduzindo que não deu causa ao alegado excesso de prazo. Requer, ainda, a revogação de prisão dos réus, asseverando que ostentam condições peculiares para a concessão de medida diversa da prisão, tendo em vista não somente a excepcionalidade da medida constritiva, mas das condições especiais que circundam o caso concreto. Quanto ao requerente Celso, informa que se trata-se de pai de família com filho portador de G6PD, possuindo residência fixa e certa no distrito da culpa, bem como que é réu primário e ostenta bons antecedentes. No que tange ao postulante Ariosvaldo alega que é pessoa idosa que possui comorbidades e jamais esteve envolvido em crimes, bem como que reside neste domicílio, não havendo qualquer indício que leve a conclusão de que sejam eles uma ameaça a ordem pública, um estorvo ao bom andamento da instrução ou que venham furtar-se da eventual aplicação da Lei penal. Por fim, requerem a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, aduzindo não restarem presentes os requisitos para a segregação cautelar. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pleitos (ID 66513740). É o breve relatório. Passamos a decidir. O art. 316 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de revogação da prisão preventiva pelo magistrado quando este verificar a ausência de motivos para a subsistência da custódia cautelar. Todavia, trata-se de processo que apura a prática de diversos crimes praticados por uma organização criminosa de altíssima periculosidade denominada “Comboio do Cão”, fato este que, por si só, já demonstra a complexidade do caso, eis que foram denunciados 49 réus, desmembrados em três núcleos diversos. Ressalta-se que o processo conta com grande volume de provas cautelares, advogados diferentes e com prazos ampliados, o que justifica a avaliação dos prazos processuais tendo em vista as peculiaridades e complexidade do feito, como bem asseverou o Ministério Público. Com efeito, a prisão preventiva dos requerentes foi decretada com fulcro no art. 313 do CPP, em razão da suspeita de que são integrantes da referida organização criminosa, a qual é responsável por inúmeros crimes, dentre eles homicídio, tráfico de drogas e tráfico de armas. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos acusados já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017) , tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. O prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela. Com efeito, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compulsando os autos principais verifica-se a presença de 49 (quarenta e nove) réus divididos em três ações penais. A ação penal tem por objeto a apuração dos crimes de homicídio , tráfico de drogas, rufianismo, dentre outros, o que demonstra a complexidade do caso. No caso concreto, compulsando os autos verifica-se que há indícios de que os requerentes desempenhavam papel de grande relevância na suposta organização criminosa, diferentemente do que alegou a Defesa, pois CELSO FRANCISCO, vulgo “TIQUINHO”, é indivíduo de alta periculosidade e autor de roubos a banco na modalidade de explosão de caixas eletrônicos associado a criminosos do Estado de São Paulo. Já o acusado ARIOSVALDO é proprietário do estabelecimento “Bar do Ary”, local que seria utilizado para as atividades de tráfico de drogas e para guarda de armamentos da quadrilha, participando diretamente do tráfico de drogas, junto com outros integrantes da organização criminosa. Não se deve olvidar que a necessidade de prisão preventiva dos requerentes já foi objeto de avaliação pelo Colegiado de Magistrados na ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, bem como em diversos pedidos de liberdade provisória e relaxamento e revogação de prisão diariamente formulados por outros membros do grupo, que foram indeferidos por este Juízo, além de impetração de vários Habeas-Corpus no E. TJDFT, os quais também são indeferidas as liminares e denegadas as ordens pela 1a Turma Criminal, não havendo alteração do quadro fático a ensejar uma revogação da segregação cautelar dos requerentes. É preciso levar em consideração, ainda, a atual situação emergencial decorrente da pandemia do COVID-19 que assola o país, fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Cabe esclarecer que o processo está aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, a qual foi autorizada para réus presos recentemente, sendo que, neste caso, a marcação da data está sendo analisada por este Juízo, eis que depende de respostas de setores competentes e presídios, em face da logística a ser adotada e da grande quantidade de testemunhas e acusados a serem inquiridos, tudo isso a fim de evitar eventual alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Vale ressaltar que as alegadas condições pessoais favoráveis dos requerentes não têm o condão de por si só justificar a revogação de prisão cautelar, notadamente quando se trata de organizado grupo criminoso. Como bem salientaram os nobres Promotores de Justiça, nas organizações criminosas como as da natureza do caso em apreço, a "periculosidade de seus integrantes deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, sendo certo que a união de esforços entre os indivíduos é que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento. A própria essência de uma organização criminosa supõe a existência de divisão de tarefas e desenvolvimento de papéis que se interligam com a consciência e vontade de todos os integrantes pela busca de um fim principal e comum.". Dessa forma, a custódia cautelar dos requerentes tem por fundamentos: a garantia da ordem pública, uma vez que há possibilidade real de reagrupamento da organização criminosa de alta periculosidade. bem como a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a facção é extremamente organizada, o que acarreta em risco à integridade das testemunhas. Deve-se assegurar, também, a aplicação da lei penal, uma vez que se busca impedir uma possível fuga dos acusados, pois há histórico de evasão do distrito da culpa de outros membros, inclusive com o uso de documentos falsos, o que pode dificultar a localização dos mesmos e execução de futura pena a ser aplicada, em caso de eventual condenação. Por fim, não cabe "in casu" a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista que não se aplicam no caso concreto, onde se verifica a existência de uma ORCRIM de alta periculosidade, sendo a segregação de seus integrantes o único meio de interromper e evitar a reestruturação do grupo criminoso denominado COMBOIO DO CÃO e impedir que testemunhas sejam ameaçadas, correndo risco de morte, dado o histórico de ameaças e homicídios perpetrados contra delatores da Organização Criminosa. Ante o exposto, INDEFERIMOS O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA e CELSO FRANCISCO, devidamente qualificados nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (grifou-se) Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. O paciente atuava como autor de roubos a banco na modalidade de explosão de caixas eletrônicos associado a criminosos do Estado de São Paulo. O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Sobre o tema, confira-se a recente jurisprudência desta Corte: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Na espécie, não se verifica, em linha inicial, excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator